Tribunal: TJBA
Processo: 8000540-65.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000540-65.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS SANTOS

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBAS DE TRATO SUCESSIVO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal em face do Município objetivando o pagamento de diferenças de décimo terceiro salário e de terço constitucional de férias calculadas sobre a remuneração integral referente aos exercícios de 2018 a 2020.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição quinquenal sobre o fundo de direito ou apenas sobre as parcelas vencidas; e (ii) saber se o cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias deve considerar a remuneração integral do servidor ou apenas o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, assegura o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral e das férias acrescidas de um terço sobre o salário normal, direitos estendidos aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da Carta Magna.
4. A expressão “remuneração integral” deve compreender todas as parcelas de natureza permanente que compõem os ganhos habituais do servidor, incluindo gratificações e vantagens pecuniárias de modo que qualquer norma municipal que restrinja o cálculo ao vencimento básico viola o texto constitucional.
5. A sentença foi correta por determinar a recomposição salarial conforme a remuneração integral
(ID 91027379).

6. Quanto à alegação de prescrição, as verbas de trato sucessivo sujeitam-se à regra da prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo prescrição do fundo de direito.
7. Apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação ocorrida na data de 11/11/2013, restam prescritas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
Tese de julgamento:

O cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais deve observar a remuneração integral e não apenas o vencimento básico, restando inaplicável a prescrição do fundo de direito em relações de trato sucessivo, alcançando apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
– Constituição Federal, art. 7º, incisos VIII e XVII; art. 39, §3º
– Decreto nº 20.910/1932, art. 1º
– Código de Processo Civil, art. 85, §§1º e 11; art. 98, §3º

Jurisprudência relevante citada:
– TJ-BA, Apelação Cível n. 0002430-20.2012.8.05.0088, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 29/04/2024.
– TJ-BA, Apelação Cível n. 8000154-54.2020.8.05.0101, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, pub. 26/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis n. 8000540-65.2018.8.05.0130, apelante MUNICIPIO DE ITARANTIM e apelado JOSE CARLOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.